Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003011-71.2022.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valquiria Mirian Coutinho em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Sinop, que nos autos da ação de despejo que move contra Santos Ferreira Comércio e Serviços Ltda., indeferiu a liminar vindicada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, conforme o disposto nos arts. 59, § 1.o, inciso IX, e 37, inciso II, ambos da Lei no 8.245/1991.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o contrato de locação foi firmado para um período de 12 (doze) meses, com início em 15.07.2020 e término em 15.07.2021, contudo, a locatária não paga os alugueis desde janeiro de 2021, além de não ter devolvido o imóvel no prazo estabelecido. Defende a inexistência de fiador, ante a falta de assinatura no instrumento contratual.
Segue sustentando que o requisito da caução como garantia encontra-se mitigado, tendo em vista que o contrato de locação venceu em 15.07.2021 e, além disso, a agravada foi notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel e efetuar o pagamento, contudo, permaneceu inerte, sem manifestar qualquer interesse na continuidade do contrato. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator